Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM FACE DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Presentes os requisitos a ensejar a antecipação da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e a iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o pedido liminar deve ser deferido.
2. Na hipótese, foi demonstrada, em fase de cognição sumária, a emergência/urgência no quadro de saúde do agravado que justificam a determinação judicial para que o plano de saúde autorize o procedimento médico recomendado ao paciente, qual seja a cirurgia de emergência, com a realização dos exames e a disponibilização dos insumos e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.
3. Comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida na origem, deve ser mantida na íntegra a decisão hostilizada.
4. Recurso desprovido.